Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706552-04.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS, CYBELE SANTOS BARBOSA RECORRIDOS: ERICO ARAUJO ROCHA, JULIANA RESENDE MEIRELLES, HUGO ROCHA JUNIOR, PRISCILLA CRISTINA DA SILVA PIMENTA, TIAGO BATISTA COSTA, MAYRA SILVA PEREIRA BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. MULTA POR DEVOLUÇÃO ANTECIPADA. NÃO INCIDÊNCIA. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. CLÁUSULA PENAL. VISTORIA FINAL. DANOS OPORTUNAMENTE REPARADOS. BOA-FÉ OBJETIVA. AFASTAMENTO DA MULTA CONTRATUAL. 1. O nosso sistema jurídico tutela o princípio da boa-fé objetiva contratual, preconizado no artigo 422 do Código Civil, especificamente o princípio da proibição do comportamento contraditório, nemo potest venire contra factum proprium, segundo o qual, a ninguém é permitido valer-se de sua própria torpeza. De tal sorte, a iniciativa do locador em sugerir a devolução antecipada do imóvel mediante dispensa da multa, com a posterior aceitação dos locatários, deve ser considerada, inexistindo lastro para a súbita cobrança baseada na tese de ausência de sua aquiescência absoluta, à luz do referido princípio e dos deveres anexos do contrato. 2. Havendo acordo de devolução antecipada do imóvel e diante da reparação indenizatória procedida pelos locatários, decorrente das avarias configuradas após a vistoria final, não há como se imputar multa correspondente a 03 (três) vezes o valor ordinário do aluguel em desfavor desses, por não se vislumbrar hipótese de descumprimento absoluto de cláusulas contratuais. 3. Apelo dos Embargados não providos. Recurso dos Embargantes provido, para afastar a incidência da cláusula penal que estipula multa correspondente a três vezes o valor do aluguel. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 4o da Lei 8.245/1991, 320 e 422, ambos do Código Civil, defendendo o cabimento da multa decorrente de rescisão contratual antecipada; b) artigos 408, 409 e 410, todos do CCB, e 23, incisos III e V, da Lei 8.245/1991, porque a turma julgadora deveria ter condenado os recorridos ao pagamento de multa decorrente de cláusula penal, haja vista que o imóvel locado foi devolvido com avarias e itens faltantes. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo Domingues Pereira (OAB/SP 174.336). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 4o, e 23, incisos III e V, ambos da Lei 8.245/1991, 320, 408, 409, 410 e 422, todos do CCB. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações ao manter o afastamento da multa pela devolução antecipada do imóvel e da cláusula penal que estipula multa contratual: a) deve prevalecer a sugestão feita pelos locadores de devolução antecipada do imóvel mediante a dispensa da multa, devidamente aceita pelos locatários; b) os locatários repararam os danos apontados na vistoria final, e pagaram as quantias pendentes de IPTU e condomínio, com o depósito realizado em 14/2/2019 no valor de R$15.230,53 (quinze mil e duzentos e trinta reais e cinquenta e três centavos), conforme documentos de ID 11679895, Pág.29/30, e ID 11679895, Pág.31; c) os locadores confirmaram que o valor supracitado decorreu de negociação entre as partes (ID 11679891, Pág. 6, ponto 8 da peça de ingresso da execução), o que afasta o inadimplemento absoluto dos locatários e impede o pagamento da questionada multa com base no descumprimento do contrato. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, bem como cláusulas do referido ajuste, providências vedadas pelos verbetes sumulares 7 e 5, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Determino, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcelo Domingues Pereira (OAB/SP 174.336). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015